Tribunal: TJBA
Processo: 8023597-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023597-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES DALTRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A COMPROVAR IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. LEITURA PRESENCIAL REGULARMENTE REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 ANEEL. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A concessão ou manutenção da gratuidade da justiça exige prova suficiente da hipossuficiência, a qual, no caso, restou corroborada pela declaração e documentos apresentados pela parte apelante.

2. A mera elevação de valores nas faturas, sem demonstração técnica de erro na medição ou defeito no equipamento, não configura, por si só, cobrança indevida.

3. Não demonstrada má-fé da concessionária, inaplicável a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Ausente prova de que eventual interrupção no fornecimento decorreu de cobrança indevida, e estando configurado inadimplemento, não há que se falar em dano moral.

5. Recurso improvido, mantida integralmente a sentença, com preservação da gratuidade processual deferida na origem.

6. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8023597-92.2023.8.05.0080, sendo apelante,
IVONILDES DALTRO DA SILVA
e apelado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25